Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. ACORDOS JUDICIAIS. DESCUMPRIMENTO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.

I – Realizados dois acordos durante a fase de cumprimento de sentença, em razão das divergências quanto ao efetivo cumprimento da obrigação de demolir estipulada na r. sentença, o devedor não comprovou a adimplemento integral das obrigações assumidas nos referidos acordos, de modo que o processo deve retomar o seu curso. Mantida a r. decisão.

II – Agravo de instrumento desprovido.